Tribunal: STF
Processo: HC 226285
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO SUCESSIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.209.129/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos e 10 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 310 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas privilegiado). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento à apelação da acusação, para aumentar a pena-base e afastar a incidência da causa de diminuição, redimensionando a sanção em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa. 



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, o qual fora inadmitido na origem. Formalizado agravo ao STJ, o Ministro Relator dele conheceu, para não conhecer do especial, seguindo-se o citado agravo regimental que resultou o ato dito coator, objeto desta impetração. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, viagens internacionais realizadas pelo paciente ao exterior. Frisa tratar-se de paciente primário e sem antecedentes criminais.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a aplicação da minorante em seu patamar máximo. Subsidiariamente, busca seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial e adentre à matéria de fundo.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.  



    8. Na espécie, o Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação, ao redimensionar a pena do paciente, afastou a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fundamentando a decisão na análise dos fluxos de viagens realizadas pelo paciente, tendo-os condizentes com a atividade de trafico de drogas, entendendo demonstrada a dedicação à atividade delitiva, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos do processo-crime. Eis os trechos pertinentes do pronunciamento:



    “Extrai-se da certidão de movimentos migratórios acostada à fl. 104, que no ano de 2018 o réu realizou duas viagens internacionais, no dia 14/04/18, retornando em 24/04/2018 e em 07/06/2018, com retorno em 14/06/2018. 



    Em seu interrogatório, o réu declarou que esteve na África do Sul, a turismo, conheceu Johanesburgo, sendo que suas viagens foram custeadas por ele próprio, pois, naquela época (em 2018), possuía boas condições financeiras. 



    Disse, ainda, que as passagens foram pagas em dinheiro e adquiridas através de uma agência de viagens, mas não soube declinar o nome dessa empresa, tampouco o endereço do estabelecimento comercial. Acrescentou que aceitou transportar os entorpecentes para a Angola em razão de dificuldades financeiras. 



    Afirmou que conheceu a pessoa que o aliciou na época em que estava desempregado e procurando emprego. Acrescentou que durante três meses conversou com esse indivíduo que conhecera na região central da cidade de São Paulo, acerca da viagem que realizaria para Luanda. 



    Como se observa, o acusado realizou duas viagens internacionais entre abril e junho/2018, poucos meses antes de ser preso em flagrante quando tentava embarcar para Angola, sendo essas viagens de curta duração; pelo menos uma delas para o continente africano (para onde o réu pretendia transportar os entorpecentes) e sem qualquer explicação plausível para que tenham ocorrido. 



    A justificativa apresentada pelo réu não é capaz, sequer, de suscitar dúvida neste Julgador, mormente levando em consideração o destino da viagem anteriormente realizada, a alegação de que as passagens foram pagas em dinheiro, o curto prazo de permanência no destino final e a proximidade entre as três viagens.



    Na verdade, tais viagens seguem um padrão usual do tráfico internacional de drogas, permitindo concluir que o fato de que tratam os presentes autos não foi a primeira vez que o réu realizou o transporte de substância entorpecente. 



    Quando consta no passaporte ou em certidão de movimentos migratórios da "mula" do tráfico que esta realizou viagens anteriores de longa distância e de curta duração, sem justificativa plausível e sem condição financeira para tanto, tal fato é indicativo de que se dedica ao tráfico internacional de drogas como meio de vida, razão pela qual não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/06. ” (e-doc. 2, p. 33-34, grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, a par de considerar válidas as premissas lançadas no acórdão alusivo à apelação, ressaltou a inviabilidade de revolvimento de fatos e provas, aludindo ao verbete nº 7 da Súmula daquela Corte. Vejam-se os trechos do voto condutor do acórdão relacionados à matéria sob análise:



     



    “Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 543-549. 



    Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo eg. Colegiado. Quanto à alegação da parte recorrente, reiterada no presente agravo regimental, no sentido de que persiste a violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que as constantes viagens internacionais não impedem o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, tendo em vista, que por si só, não indicam que o agravante se dedicava ao tráfico internacional de drogas. 



    Como dito, eg. Tribunal de origem, após apreciação dos elementos probatórios colhidos nos autos, afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, ao concluir que as circunstâncias dos autos, em especial as circunstâncias que envolviam o traslado do entorpecente, notadamente o histórico de viagens internacionais injustificadas, indicam que o réu dedicava-se ao tráfico internacional de entorpecentes. 



    (...)



    Reitero que, da análise dos excertos acima colacionados, verifica-se que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões – com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu que o agravante se dedicava às atividades criminosas.



    Ora, cumpre repetir, por oportuno, que está assentado nesta Corte nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos do Enunciado Sumular 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Na hipótese, conforme já consignado no decisum vergastado, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para reconhecer que o agravante não se dedicava ao tráfico internacional de drogas, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância” (e-doc. 2, p. 56-58, grifos nossos).



    10. Assim, os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias antecedentes, demonstram não se tratar de traficante ocasional, uma vez que o paciente, em lapso temporal extremamente estreito de 2 meses, realizou outras duas viagens internacionais com destino ao mesmo continente, sem justificação idônea, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante, uma vez assentada a dedicação à atividade criminosa, com base em elementos de prova constantes do processo-crime, produzidos sob o crime do contraditório. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) 7. Segundo o STF, a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais” (HC 203.235-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo tráfico interestadual de entorpecentes. Em que pese a primariedade do acionante, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (580 kg de maconha e 21,500 kg de cocaína). Da mesma forma, deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “ficou demonstrado que o acusado está envolvido com organização criminosa, uma vez que o modus operandi indica o envolvimento de grupo especializado no transporte de drogas da região de fronteira do Mato Grosso do Sul para outros Estados do país”. 9. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 



    2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



     6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 



    7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    11. Além disso, assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, exemplificativamente, confira-se ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    12. Quanto ao pedido sucessivo, voltado à determinação para que o STJ conheça do recurso especial formalizado pela defesa, não cabe o acolhimento. Isso porque, aquela Corte, ao negar provimento ao Agravo Regimental, entendeu correta a óptica adotada pelo Ministro Relator, no sentido do não conhecimento do recurso especial, uma vez incidente o verbete nº 7 da súmula do STJ, sendo o inviável o revolvimento fático-probatório (e-doc. 2, p. 52). Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Nessa linha, já se decidiu que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). 



    13. A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.958-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 131.242-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018; grifos nossos).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Tempestividade de recurso. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O acolhimento da pretensão defensiva, tal como explicitada na impetração, demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processual restrita do habeas corpus. 2. A matéria suscitada na impetração não foi submetida a exame prévio do Superior Tribunal de Justiça. De modo que a imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.398-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator